Tribunal: TJSP
Processo: 1000807-41.2024.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário – Determinação de emenda da inicial para juntada do contrato que se pretende revisar e declaração de próprio punho do autor, datada, demonstrando ciência do ajuizamento da presente ação, com indicação de seu número específico e das outras 48 ações ajuizadas em seu nome pelo mesmo advogado – Medida em consonância com o comunicado CG n. 424/2024 da

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário – Determinação de emenda da inicial para juntada do contrato que se pretende revisar e declaração de próprio punho do autor, datada, demonstrando ciência do ajuizamento da presente ação, com indicação de seu número específico e das outras 48 ações ajuizadas em seu nome pelo mesmo advogado – Medida em consonância com o comunicado CG n. 424/2024 da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, diante da possibilidade de "litigância predatória" – Não cumprimento – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação judicial, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único; 330, inciso IV do CPC – Sentença mantida – Recurso negado.

Litigância de má-fé – Condenação do patrono do autor admissível apenas na hipótese de lide temerária, que depende de apuração em ação própria – Inteligência dos arts. 77, §6o, do CPC e art. 32, parágrafo único do EOBA – Recurso provido.

Custas e despesas processuais – Condenação do advogado do autor ao pagamento de tais despesas – Não é caso de condenação do autor em custas e despesas processuais, tendo em vista que a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não evidencia atuação dolosa do advogado de forma a acarretar tais pagamentos, não sendo caso de aplicação do art. 104 do CPC – Recurso provido.

Recurso provido em parte.*